Tribunal: STF
Processo: HC 202006
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (EDcl nos EDcl no AgRg no ARESP – eDOC.10):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. TEMAS DEVIDAMENTE ANALISADOS À EXAUSTÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO PLEITO. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. 3. NOVOS EMBARGOS. MESMAS ALEGAÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão, que negou provimento ao agravo regimental, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Todos os temas submetidos ao crivo do Superior Tribunal de Justiça foram analisados à exaustão, embora tenha se firmado entendimento em sentido contrário ao da defesa, situação que, entretanto, não autoriza a oposição de embargos de declaração. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. 3. Verifica-se, portanto, que o recorrente opõe segundos embargos de declaração, apresentando as mesmas alegações, o que revela manifesto abuso do direito de defesa, a autorizar a certificação do trânsito em julgado com baixa dos autos à origem, para início da execução da pena, salvo se interposto recurso extraordinário no tribunal de apelação. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certifique-se o trânsito em julgado.”
    Busca-se, em suma, reforma da decisão que inadmitiu o RESP intentado pela defesa do paciente, pois patente a existência de ilegalidade no caso presente, e “ao contrario do que consta a r. decisão exarada pelo eminente Ministro Presidente desta Corte Superior de Justiça, a defesa apresentou e sua peça recursal a impugnação especifica de todos os pontos, requerendo os afastamento da incidência dos enunciados sumulares que obstaram o processamento do apelo nobre, bastando uma simples leitura da peça recursal em questão.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente